Tribunal: STF
Processo: MS 20941
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-09
Data de publicação: 1990-02-09

Ementa:
"IMPEACHMENT": DENUNCIA DE SENADORES, "UT CIVES", CONTRA O
PRESIDENTE DA REPUBLICA, MINISTROS DE ESTADO E O CONSULTOR-GERAL DA
REPUBLICA: REJEIÇÃO LIMINAR PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:
MANDADO DE SEGURANÇA DOS DENUNCIANTES: LITISCONSORCIO PASSIVO
NECESSARIO DOS DENUNCIADOS; CONTROLE JURISDICIONAL DO STF SOBRE A
REGULARIDADE PROCESSUAL DO "IMPEACHMENT"; LEGITIMIDADE ATIVA DOS
DENUNCIANTES; SEGURANÇA DENEGADA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
I. "QUESTÕES PRELIMINARES"
1.        NO MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO CONTRA DECISÃO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE REJEITOU LIMINARMENTE A
DENUNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE, OS DENUNCIADOS SÃO
LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS: CONVERSAO DO JULGAMENTO EM
DILIGENCIA PARA A CITAÇÃO DELES: DECISÃO UNÂNIME.
2.        PRELIMINAR DE FALTA DE JURISDIÇÃO DO PODER JUDICIARIO PARA
CONHECER DO PEDIDO: REJEIÇÃO, POR MAIORIA DE VOTOS, SOB O FUNDAMENTO
DE QUE, EMBORA A AUTORIZAÇÃO PREVIA PARA A SUA INSTAURAÇÃO E A
DECISÃO FINAL SEJAM MEDIDAS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE POLITICA -
CUJO MÉRITO E INSUSCEPTIVEL DE CONTROLE JUDICIAL - A ESSE CABE
SUBMETER A REGULARIDADE DO PROCESSO DE "IMPEACHMENT", SEMPRE QUE, NO
DESENVOLVIMENTO DELE, SE ALEGUE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AO DIREITO DAS
PARTES; VOTOS VENCIDOS, NO SENTIDO DA EXCLUSIVIDADE, NO PROCESSO DE
"IMPEACHMENT", DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS CASAS DO CONGRESSO
NACIONAL.
3.        NO PROCESSO DE "IMPEACHMENT", REJEITADA LIMINARMENTE A
DENUNCIA POPULAR PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO ART. 14
DA L. 1.079/50 RESULTA A LEGITIMAÇÃO ATIVA DOS AUTORES DA DENUNCIA
PARA POSTULAR, EM MANDADO DE SEGURANÇA, A NULIDADE NO ATO, POR
INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE COATORA, E A SEQUENCIA DO PROCEDIMENTO;
DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA DENUNCIA POPULAR E A QUALIFICAÇÃO DOS
DENUNCIANTES NO PROCESSO DE "IMPEACHMENT"; VOTOS VENCIDOS PELA
ILEGITIMIDADE, FUNDADOS EM QUE, NO PROCESSO DE "IMPEACHMENT", A
DENUNCIA E MERA "NOTITIA CRIMINIS", CUJA FORMULAÇÃO NÃO CONFERE A
QUALIDADE DE PARTE AOS DENUNCIANTES.
II. "DECISÃO DE MÉRITO"
1.       CONFLUENCIA DA MAIORIA DOS VOTOS, NÃO OBSTANTE A DIVERSIDADE

OU A DIVERGENCIA PARCIAL DOS SEUS FUNDAMENTOS, PARA O INDEFERIMENTO
DA SEGURANÇA: QUESTÕES ENFRENTADAS: A) NATUREZA DA AUTORIZAÇÃO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE "IMPEACHMENT" PELO
SENADO FEDERAL; DIFERENÇA, NO PONTO, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 EM
RELAÇÃO AS ANTERIORES; B) DIVERGENCIA DOS VOTOS VENCEDORES EM TORNO
DA RECEPÇÃO OU NÃO DA L. 1.079/50, NA PARTE RELATIVA AO PROCEDIMENTO
DO "IMPEACHMENT" NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE, ENTRETANTO, NÃO
COMPROMETEU, NO CASO CONCRETO, A CONCLUSÃO COMUM NO SENTIDO DE
AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LIQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES AO
DESARQUIVAMENTO DA DENUNCIA; C) COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, NO PROCESSO DO "IMPEACHMENT", PARA O EXAME LIMINAR DA
IDONEIDADE DA DENUNCIA POPULAR, QUE NÃO SE REDUZ A VERIFICAÇÃO DAS
FORMALIDADES EXTRINSECAS E DA LEGITIMIDADE DE DENUNCIANTES E
DENUNCIADOS, MAS SE PODE ESTENDER, SEGUNDO OS VOTOS VENCEDORES, A
REJEIÇÃO IMEDIATA DA ACUSAÇÃO PATENTEMENTE INEPTA OU DESPIDA DE JUSTA

CAUSA, SUJEITANDO-SE AO CONTROLE DO PLENÁRIO DA CAUSA, MEDIANTE
RECURSO, NÃO INTERPOSTO NO CASO.
2.        VOTOS VENCIDOS QUE, A VISTA DA L. 1.079/50 OU DA PROPRIA
CONSTITUIÇÃO, NEGARAM AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PODER
PARA A REJEIÇÃO LIMINAR DA DENUNCIA PELOS MOTIVOS, QUE REPUTARAM DE
MÉRITO, DA DECISÃO IMPUGNADA.